Tribunal: TJBA
Processo: 8024633-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024633-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GABRIEL AUGUSTO PIRES CATAPANO

Advogado(s)
:
MAURICIO BOMFIM MENDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MARCO TEMPORAL EXPRESSAMENTE DELIMITADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BB Administradora de Consórcios S.A. contra acórdão unânime da Quarta Câmara Cível do TJ-BA que rejeitou preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da embargante por alteração unilateral do bem referencial em contrato de consórcio, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos e à indenização por danos morais.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da modulação dos efeitos fixada no Tema 929 do STJ, sustentando que a restituição em dobro deveria alcançar apenas cobranças posteriores a 30/03/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado ao deixar de enfrentar explicitamente a tese firmada no julgamento dos
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929/STJ), no que tange à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, especialmente quanto à temporalidade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada a legalidade da repetição do indébito, delimitando expressamente como marco inicial das cobranças indevidas o mês de junho de 2021, conforme
registrado
na sentença mantida integralmente.

4. A fundamentação invocou expressamente o
art
. 42, parágrafo único, do CDC e reconheceu a má-fé da administradora, condição suficiente para autorizar a restituição em dobro, afastando a tese de ausência de manifestação sobre o Tema 929/STJ.

5. A alegada omissão não se sustenta,
pois
o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base no ordenamento jurídico aplicável e nos elementos constantes dos autos.

6. Verifica-se que os embargos opostos não visam suprir vício na decisão, mas sim
rediscutir
o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração, conforme o
art
. 1.022 do CPC.

7. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam o entendimento de que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada em embargos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC,
art
. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nos autos da Apelação Cível nº
8024633-72.2023.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como
Embargante
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e como
Embargado
GABRIEL AUGUSTO PIRES CATAPANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)